Tribunal: TJDFT
Processo: 0721811-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721811-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YARA NEVES RAMOS DA COSTA, YOLANDA DE OLIVEIRA NEVES, ADRIANO CARDOSO NEVES, LEANDRA CARDOSO NEVES AGRAVADO: THIAGO SALVADOR NEVES, WILMA LUCIA TELES SALVADOR D E S P A C H O Os agravantes não apresentaram o exigido comprovante de pagamento do preparo recursal. Na falta de adequada comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Portanto, intimem-se os agravantes para providenciar o recolhimento EM DOBRO das custas do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, ex vi do art. 1.007, § 4o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Além disso, ficam os recorrentes intimados também para se manifestarem acerca do cabimento do presente recurso à luz do art. 1.009, caput, do CPC. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator